Tribunal: TJES
Processo: 5002794-91.2026.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002794-91.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON SOARES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002794-91.2026.8.08.0035

APELANTE: EWERTON SOARES TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: LUEZES MAKERLLE DA SILVA ROCHA - ES19860, MARIANA DE SOUSA LOYOLA - ES31743, WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. PENA RESTRUTURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ewerton Soares Teixeira contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) com a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, além da reforma da dosimetria e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) determinar se o acervo probatório, baseado em depoimentos policiais e apreensão de substâncias, sustenta a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta admite desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) verificar a legalidade da exasperação da pena-base quanto às vetoriais da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias; (iv) definir a manutenção da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão, bem como pelo laudo de química forense que atestou a natureza ilícita de 47 pinos de cocaína e 42 pedras de crack.

Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, possuem fé pública e eficácia probatória para sustentar o decreto condenatório.

A quantidade e variedade de entorpecentes, o local da abordagem (ponto conhecido de tráfico) e a presença de arma de fogo municiada demonstram a destinação mercantil, impossibilitando a desclassificação para consumo pessoal.

A prática de novo crime durante o período de livramento condicional justifica a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar acentuado desvalor e desprezo à sanção estatal anterior.

Condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desabonar a personalidade do agente, conforme o Tema Repetitivo 1.077 do STJ, devendo tal vetorial ser afastada da pena-base.

A natureza e a quantidade das drogas (crack e cocaína), somadas ao concurso de agentes, autorizam a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

A incidência da majorante do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006 prescinde do uso efetivo ou disparo da arma, bastando a disponibilidade do armamento no contexto fático da mercancia ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente se prestado em juízo sob o crivo do contraditório.

A prática de novo delito no curso da execução penal (livramento condicional) autoriza o incremento da pena-base pelo vetor da culpabilidade.

É vedada a utilização de condenações anteriores para negativar a personalidade do réu, devendo estas ser valoradas exclusivamente como antecedentes criminais ou reincidência.

A configuração da causa de aumento pelo emprego de arma no tráfico exige apenas que o artefato esteja disponível no cenário delitivo para proteção ou intimidação.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 28, 33,
caput
, e 40, IV, da Lei 11.343/2006; art. 33, § 2º, 'a', e art. 44, I e II, do Código Penal; art. 42 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.077; STJ, AgRg no AREsp 2.582.526/SC; STF, HC 73.518.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002794-91.2026.8.08.0035

APELANTE: EWERTON SOARES TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: LUEZES MAKERLLE DA SILVA ROCHA - ES19860, MARIANA DE SOUSA LOYOLA - ES31743, WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

EWERTON SOARES TEIXEIRA

em face da r. Sentença
(Id. 89037314), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (Id. 81239083), a defesa técnica pugna pela
absolvição
do apelante, sustentando a insuficiência probatória para o decreto condenatório, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais supostamente contraditórios e sem corroboração por testemunhas civis ou elementos materiais. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de provas da mercancia.

Alternativamente, requer a revisão da dosimetria, para fixar a pena-base no mínimo legal, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, bem como a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas. Pugna, ainda, pela fixação de regime inicial semiaberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões (Id. 88977228), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a robustez do acervo probatório, a idoneidade dos depoimentos policiais e a correção da dosimetria aplicada.

No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça, em Parecer de Id. 18068172, opinando pelo desprovimento do apelo.

No que tange aos fatos apurados nos autos,
emerge da Denúncia que, no dia 20 de agosto de 2023, por volta de 00h30min, no Bairro Cobi de Cima, Comarca de Vila Velha/ES, o apelante EWERTON SOARES TEIXEIRA e o corréu Kaike Santana Elias (não apelante) traziam consigo, para fins de tráfico,
47 (quarenta e sete) pinos de cocaína
e
42 (quarenta e duas) pedras de crack
, bem como portavam uma arma de fogo tipo pistola, marca Canik, calibre 9mm Parabellum, com numeração raspada e 16 munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a exordial, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas ("Cajá") quando avistaram os denunciados. A guarnição visualizou o momento em que o apelante Ewerton, apontado como gerente do tráfico local, repassou a arma de fogo para o corréu Kaike ao perceber a aproximação policial. Realizada a abordagem, foram apreendidos com Ewerton a sacola contendo os entorpecentes e, com Kaike, a arma de fogo.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, em especial porque
baseada exclusivamente na palavra dos policiais militares, apontando supostas contradições
.
Subsidiariamente
, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

E
xtrai-se dos autos que
a
materialidade do crime encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisória e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense nº 7248/2023, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e crack).

No tocante à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em fragilidade ou dúvida razoável.

Os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência,
Werick Ramos Mendes
e
Raphael da Silva Alves
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes, coerentes e harmônicos na descrição da dinâmica delitiva.

O policial
Werick Ramos Mendes
, sob o crivo do contraditório, relatou que a guarnição realizava patrulhamento no Bairro Cobi de Cima, local conhecido pelo intenso tráfico, quando visualizou dois indivíduos. Identificou imediatamente o apelante Ewerton (vulgo "Cara de Jaca" ou "CJ") como liderança do tráfico local e integrante da facção PCV. Narrou ter visto um volume na cintura de Ewerton e, ao proceder à abordagem,
visualizou Ewerton repassar uma arma de fogo para Kaike
, que a colocou na cintura. Afirmou categoricamente que a sacola contendo as drogas (cocaína e crack) estava com Ewerton.

Corroborando integralmente essa versão, o policial
Raphael da Silva Alves
confirmou em juízo que Ewerton é conhecido como "frente" do tráfico na região. Ratificou ter visto o momento exato em que
Ewerton transferiu a posse da arma (pistola Canik) para Kaike
e confirmou que as drogas (47 pinos de cocaína e 42 pedras de crack) foram encontradas em uma sacola com Ewerton durante a busca pessoal .

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

As versões defensivas, por sua vez, apresentam-se isoladas e colidentes com a prova técnica e testemunhal.

A negativa de autoria de Ewerton, alegando que apenas passou pelo local, é frontalmente desmentida pela coincidência dos relatos dos dois agentes públicos que o abordaram em flagrante na posse direta dos ilícitos.

Da mesma forma, a alegação do corréu Kaike de ter adquirido uma pistola importada (Canik) de alto valor em uma feira popular por R$ 12.000,00 carece de qualquer verossimilhança e suporte probatório.

Destarte,
n
o caso em tela, a
quantidade e variedade
de drogas apreendidas (89 porções, sendo 47 de cocaína e 42 de crack), a forma de acondicionamento (prontas para venda), o local da abordagem (ponto conhecido de tráfico) e, notadamente, a presença de
arma de fogo municiada e pronta para uso
no mesmo contexto, indicam inequivocamente a destinação mercantil do entorpecente e a segurança da atividade ilícita, circunstâncias incompatíveis com a figura do mero usuário.

Assim, a conduta do apelante se subsume perfeitamente ao tipo do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria do tráfico.

Na primeira fase da dosimetria,
importante observar que, a par da fundamentação negativa aparentemente quanto a diversos vetores, ao fixar a pena-base, o magistrado sentenciante apontou ter se baseado apenas no desvalor da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime para
fix
ar
a pena-base
em
08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

O juízo
a quo
negativou a
culpabilidade
,
aduzindo ser
“
agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em
verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal
".

Ora, fora utilizada fundamentação ínsita ao tipo penal, entretanto
,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (
Autos nº 20003923520198080035
), constata-se que a prática do crime objeto destes autos ocorreu quando o apelante gozava d
e livramento condicional,
em razão do cumprimento de pena em outra ação penal,
também pelo crime de tráfico de drogas (Ação penal nº 0907991-98.2009.8.08.0030)
.

Tal circunstância revela censurabilidade acentuada, indicando completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica, o que justifica a exasperação da pena-base conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE . NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e está de acordo com o entendimento deste Sodalício, não havendo falar em indevido bis in idem. Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim
a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal. 2. Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica.
No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes. 3. Ausente ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser mantido incólume o acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

No que tange aos antecedentes, verifico que, a par de não aplicada a agravante da reincidência, verifica-se que o apelante possuía duas condenações anteriores transitadas em julgado, nas ações penais nº 0907991-98.2009.8.08.0030 (tráfico de drogas) e
0008170-56.2020.8.08.0035
(
porte de arma, com trânsito em 23/06/2023
)
.
Assim, tal vetor deve ser sopesado com maior rigor na 1ª fase da dosimetria.

Quanto à
personalidade
, esta foi tida como
"voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível"
.

Ressalta-se que a negativação da p
ersonalidade
contraria a jurisprudência consolidada
da Corte Superior de Justiça que fixou Tema Repetitivo nº 1077 no sentido de que:

"
Condenações

criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da
dosimetria,

a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade

ou a conduta social do agente".

Quanto às
às circunstâncias do crime,
deve ser preservada a valoração negativa d
esse vetor
, tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de crack
e cocaína
, entorpecente
s
com alto poder viciante,
e em quantidade
razoável
(47 pinos de cocaína e 42 pedras de crack). Além disso, o delito fora praticado em concurso de agentes.

Destarte, afasto a negativação d
a
personalidade, porém, mantenho a desvaloração da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime
,
razão pela qual, opero a redução proporcional da pena-base, mas com maior peso quanto aos antecedentes, assim,
fixo a pena-base em
7
(
sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
7
50 (
setecentos e cinquenta
) dias-multa.

Na segunda fase,
a
usentes agravantes
e atenuantes
.

A causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(§ 4º) foi corretamente afastada em razão da reincidência.

Na
terceira fase
, a defesa pugna pela exclusão da causa de aumento do
art. 40, inciso IV
(emprego de arma de fogo), porém, sem razão.

A prova pericial (Laudo nº 12.605/2023) atestou a eficiência da arma e das munições.

A prova testemunhal confirmou que Ewerton portava a arma e a repassou ao corréu no momento da abordagem.

Observa-se que, para a incidência da majorante, não é necessário o uso efetivo ou disparo da arma, basta que o armamento esteja no mesmo contexto fático, servindo como instrumento de intimidação difusa ou proteção da mercancia ilícita, o que restou plenamente configurado. Inclusive, o fato de a arma ter sido repassada entre os agentes do tráfico reforça o seu emprego na atividade criminosa conjunta.

Mantenho, portanto, o aumento de
1/6
aplicado na sentença e fixo a pena definitiva de
0
8
(
oito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
e
8
75 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa
.

O
regime inicial fechado
é o único compatível, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena (superior a 8 anos) e a reincidência do apelante.

Inviável a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, I e II, do Código Penal (pena superior a 4 anos e reincidência).

Por fim, quanto ao direito de
recorrer em liberdade
, verifico que persistem os motivos da prisão preventiva. O réu permaneceu preso durante toda a instrução e foi condenado a regime fechado. A gravidade concreta do delito (tráfico armado, facção criminosa) e a reincidência evidenciam o risco à ordem pública e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, mantida a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, reformar a dosimetria e fixar a pena definitiva do apelante em
0
8
(
oito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
e
8
75 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa
. Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)